Tribunal: TJPA
Processo: 0001277-49.2012.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2) DOSIMETRIA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÃCULO. AUSÃNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÃNCIA. QUALIFICADORA MANTIDA. 3) FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. VALORES CONSIDERAVÃIS DOS BENS SUBTRAÃDOS. 4) ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÃÃO. CORREÃÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÃÃO DA PENA.1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, especialmente quando o agente Ã© preso em flagrante delito na posse dos bens subtraÃdos, alÃ©m do depoimento dos Policiais que atuaram no flagrante delito do acusado, corroborando todas as provas produzidas, tornando incabÃvel o pleito absolutÃ3rio;2) A observÃ¢ncia ao disposto no artigo 158 do CÃ3digo de Processo Penal constitui a regra nos casos do inciso I do Â§ 4Âº do artigo 155 do CÃ3digo Penal. Nada obstante, comporta exceÃ§Ãμes quando os vestÃgios desaparecem ou quando nÃ£o se puder exigir que se aguarde confecÃ§Ã£o de perÃcia. No caso, cuidou-se de rompimento de obstÃ¡culo, com violaÃ§Ã£o da janela e porta de saÃda da residÃªncia da vÃtima, evidente que nÃ£o se pode exigir que a ela permanecesse com os danos no imÃ3vel, ficando vulnerÃ¡vel Ã aÃ§Ã£o de outros crimes contra o patrimÃ ́nio;3) No que se refere Ã figura do furto privilegiado, o art. 155, Â§ 2Âº, do CÃ3digo Penal impÃμe a aplicaÃ§Ã£o do benefÃcio penal na hipÃ3tese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, nÃ£o estando este Ãºltimo presente nos autos;4) Ainda que insuficiente a fundamentaÃ§Ã£o da dosimetria penal, o efeito devolutivo da ApelaÃ§Ã£o Criminal (mesmo quando exclusivamente interposta pela defesa) nÃ£o impede que o Tribunal modifique os fundamentos de todas as circunstÃ¢ncias judiciais, vez que respeitados a imputaÃ§Ã£o deduzida na sentenÃ§a condenatÃ3ria. Neste mister, atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, imperiosa a reduÃ§Ã£o da pena para 04 anos e 01 mÃªs de reclusÃ£o e ao pagamento de 30 dias-multa;5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando-se a anÃ¡lise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para 04 anos e 01 mÃªs de reclusÃ£o e ao pagamento de 30 dias-multa.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001277-49.2012.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: CLEYDSON VICENTE DA SILVA PAIVA
Def. Púp.: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
2) DOSIMETRIA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. QUALIFICADORA MANTIDA. 3) FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. VALORES CONSIDERAVÉIS DOS BENS SUBTRAÍDOS. 4) ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, especialmente quando o agente é preso em flagrante delito na posse dos bens subtraídos, além do depoimento dos Policiais que atuaram no flagrante delito do acusado, corroborando todas as provas produzidas, tornando incabível o pleito absolutório;
2) A observância ao disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal constitui a regra nos casos do inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal. Nada obstante, comporta exceções quando os vestígios desaparecem ou quando não se puder exigir que se aguarde confecção de perícia. No caso, cuidou-se de rompimento de obstáculo, com violação da janela e porta de saída da residência da vítima, evidente que não se pode exigir que a ela permanecesse com os danos no imóvel, ficando vulnerável à ação de outros crimes contra o patrimônio;
3) No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, não estando este último presente nos autos;
4) Ainda que insuficiente a fundamentação da dosimetria penal, o efeito devolutivo da Apelação Criminal (mesmo quando exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal modifique os fundamentos de todas as circunstâncias judiciais, vez que respeitados a imputação deduzida na sentença condenatória. Neste mister, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, imperiosa a redução da pena para
04 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa;
5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para
04 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa.
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE/PA, ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEYDSON VICENTE DA SILVA PAIVA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de
04 anos e 07 meses de reclusão e 35 dias-multa
, por violação ao disposto no art. 155, § 4º, I do CP.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22.03.2012, por volta de 08hs00min, o Apelante entrou na residência da vítima, localizada na Travessa Belém, nº 60, Distrito de Outeiro e, mediante arrombamento de janela e porta dos fundos da casa, subtraiu um botijão de gás, um colchão de casal, um botijão térmico, uma bomba de colchão inflável, uma geladeira de isopor e um aparelho de televisão marca Philps, tendo colocado os objetos em cima de uma carroça de madeira e, após, empreendeu fuga. A vítima tomou conhecimento que sua residência havia sido arrombada e haviam furtado vários objetos. A Polícia Militar foi acionada, flagrando o denunciado evadindo-se com a
res furtiva,
e tão logo deram voz de prisão a ele.

Após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nas penas ao norte delineadas (fls. 69-70).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 77-83), pleiteou pela absolvição, ou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da ausência de laudo pericial e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, desclassificação para furto privilegiado ou redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 85-91), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo seu improvimento.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
ANA TEREZA ABUCATER
opinou pelo conhecimento e
PARCIAL PROVIMENTO,
com afastamento da qualificadora e reavaliação da pena-base, vindo os autos conclusos, em 15/02/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
I-

ABSOLVIÇÃO:

O Apelante pleiteia a concessão da absolvição, por insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
considerando que as provas carreadas aos autos não são contundentes para manter a condenação. Em seu interrogatório, o réu Cleydson Vicente da Silva Paiva declarou:
¿Que eu não furtei lá; Que eu trabalhava lá no Outeiro e uma moça me pediu para fazer uma mudança; Que eu fui lá coloquei em cima da carroça; Que ela me levou lá na parte de trás e eu não reparei se já tava arrombado; Que ela falou que era para eu pegar as coisas grandes, porque as pequenas ela iria colocar no carro; Que depois chegou no local um Policial que me indagou; Que não a conhecia ela me chamou lá na beira da praia onde eu trabalho vendendo peixe e me contratou; Que ela foi comigo até a casa, até entrou; Que ele só falou depois que eu estava preso; Que na Delegacia chegou o dono da casa; Que eu entrei por trás, a janela e a porta já estavam abertas; Que depois eu procurei essa mulher mas não encontrei não; Que agora estou morando em Icoaraci; Que tenho 07(sete) filhos, todos registrados; Que agora estou preso por estupro de vulnerável há um ano e seis meses, fato aqui de Icoaraci mesmo; Que tenho outro furto também.¿

No que concerne à autoria do crime, esta restou comprovada pelo depoimento prestado pela vítima e testemunhas em sede policial e em juízo.

A vítima Sérgio Silva de Oliveira relatou em juízo:
Que não moro nessa residência, só é para fins de semana; que não sei muito bem o horário, mas era de noite; Que minha mulher me ligou informando que a nossa casa tinha sido arrombada e tinham detido o meliante; Que dentro da carroça dele estavam alguns pertences; Que quem deteve ele foi um Policial da vizinhança lá; Que eu só encontrei ele na Delegacia; Que ele arrombou a janela e estourou a porta para sair; Que colocaram a carroça lá no pátio; Que só viram ele saindo de lá; Que eu recuperei tudo que ele levava; Que não o conhecia; Que não conversei com ele; Que ele disse que ia fazer uma mudança; Que ele foi pego na frente da minha casa.

A testemunha Anne Lídia Garcia Santos:
Que por volta das 07hs00min meu filho tinha saído para comprar pão; Que eu saí no portão de casa para ver ele; Que na frente de casa eu deparei com este rapaz saindo com a carroça cheia de objetos por trás da casa; Que quando eu o vi ele já estava na frente da casa; Que eu perguntei pra ele o que estava fazendo e ele disse que estava fazendo uma mudança para a ¿ dona Maria¿; Que eu afirmei para ele que ele estava roubando, porque não tinha nenhuma ¿dona Maria¿ lá; Que o meu vizinho o George que é Policial vinha saindo e eu disse para ele que o indivíduo estava roubando; Que George prendeu ele e chamou a viatura; Que ele estava sozinho; Que eu não o conhecia; Que acho que recuperaram tudo; Que eu não o vi entrando na casa; Que eu não fui até lá ver se tinham arrombado ou não.¿

A testemunha George Iranir Meireles Braga:
Que eu estava saindo de casa pela manhã quando a minha vizinha observou que ele estava colocando na carroça alguns objetos e ela foi lá em casa me acionar e eu fui até lá, revistei ele; Que ele estava saindo, fora da casa; Que comecei a indagar ele; Que ele disse que a ¿dona Maria¿ tinha mandado ele levar as coisas para ela; Que liguei para o 190; Que depois conseguimos falar com o dono da casa e ele disse que não tinha autorizado nenhuma mudança; Que depois fomos para a Delegacia; Que depois a gente viu a janela arrombada; Que eu não o conhecia; Que as coisas foram devolvidas para o proprietário; Que eu recordo dele sim.¿

A testemunha Robson Cleiton Rodrigues Bastos:
Que estávamos de serviço quando fomos acionados pelo Policial de folga e quando chegamos ao local o indivíduo já estava abordado e tinha sido revistado pelo dito Policial; Que fomos indagar o mesmo e ele informou que estava fazendo a mudança para uma senhora, mas e ele não falava o nome dela e que só era para levar até um local informado. Que ele estava se contradizendo, por conta disso fomos até a Delegacia; Que chegando lá a jovem que tinha acionado o Policial de folga informou a situação; Que eu vi a carroça com os objetos; Que depois no final ele confessou; Que depois nós fizemos a revista nele; Que não foi encontrado nenhum objeto utilizado para arrombar; Que a porta foi forçada; Que não fizemos a revista dentro da casa.

Diante disto, considerando que os depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto em sede policial quanto judicial, são harmônicos e coerentes, permanecem imaculados, visto que inexiste nos autos qualquer indício de vícios que demonstrem alguma parcialidade, sendo incontroverso que, nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA. 1
. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2.
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. (...). 2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (STJ. AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018)

Ademais, inexiste violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório do acusado, bem como a decisão do Julgador restou fartamente embasada em todo acervo probatório produzido nos autos. É o caso de aplicação do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado , no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta. Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

E diante, do farto acervo probatório, tornando inexistente dúvidas sobre a autoria delitiva é inaplicável ao caso concreto o princípio do
in dubio pro reo,
razão pela qual afasto o pleito absolutório.
II-

DOSIMETRIA:
II.1 - Da não incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §2º, I do CP):

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do Rompimento de obstáculo prevista no § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, e a consequente desclassificação para o delito de furto simples

O artigo 158 do Código de Processo Penal preceitua que
"quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
."

Assim, diante da ausência de laudo pericial local, sustenta a Defesa que inexistem nos autos outros elementos que corroborem a ocorrência do arrombamento.

Entretanto, o artigo 167 do mesmo diploma prescreve que "
não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
".

Pois bem, da leitura dos mencionados dispositivos, extrai-se que, para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que, hodiernamente, deixa vestígios, sendo somente admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem.

Portanto, para que a perícia seja substituída por outro meio de prova faz-se necessário uma justificação plausível.

No caso, a hipótese dos autos insere-se na excepcionalidade de se admitir outros meios de prova para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois embora, em regra, se trate de crime que deixa vestígios, e que, portanto, exige a realização de perícia, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal, não se mostra razoável que a vítima espere a realização da perícia deixando seu patrimônio vulnerável a novos crimes, pois os locais de arrombamento foram a janela e a porta da residência.

Além disso, o fato de o arrombamento ter sido de fácil constatação por pessoas leigas, dentro do alcance da capacidade cognitiva comum, faz prescindir a constatação do rompimento de obstáculos à subtração de bens da análise técnica especializada, sendo de bom alvitre ressaltar que o próprio acusado reconheceu a existência do arrombamento, cingindo-se apenas em dizer que foi o autor do crime.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
(...)
1. A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (rompimento de obstáculo) pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica. Assim, presentes outros elementos probatórios capazes de comprovar o rompimento de obstáculo, não pode ser afastada a qualificadora, à luz da melhor interpretação do art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão n.881510, 20141310057538APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/07/2015, Publicado no DJE: 20/07/2015. Pág.: 102).

Destarte, as declarações da vítima, das testemunhas e do próprio acusado, não deixam dúvidas de que houve o arrombamento, razão pela qual mantenho a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.
II.2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO:

Prossegue aduzindo que a primariedade do réu aliada ao pequeno valor dos objetos subtraídos conduz a necessidade de desclassificação do furto qualificado para privilegiado.

Contudo, a tese não encontra respaldo nas provas dos autos, vez que foram subtraídos um botijão de gás, um colchão de casal, um botijão térmico, uma bomba de colchão inflável, uma geladeira de isopor e um aparelho de televisão marca Philps.

Compulsando-se os autos, especialmente as fls. 26 e 27 do Apenso, verificam-se notas fiscais de parte dos bens subtraídos, a saber, o colchão e televisor, cujo montante é de R$ 601,90, o que ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (2012 - R$ 622,73) exigido para o reconhecimento do furto privilegiado, conforme segue:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e
do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato
, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória.
2. In casu, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Pelas razões expostas, afasto a aplicação do furto privilegiado.
II. 3 -Redução da pena-base ao mínimo legal

Como tese final, o recorrente sustenta que o Julgador exasperou indevidamente a pena, pois inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, pleiteando pela fixação no mínimo legal.

De plano, destaco que não assiste razão integral a defesa.

Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que ¿
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]¿.

No caso concreto, verifico que o julgador considerou duas circunstâncias desfavoráveis ao agente, a saber, a personalidade e o comportamento da vítima. Adianto que os fundamentos utilizados foram inidôneos, conforme esclareço:

Quanto a valoração da
personalidade
, esta pressupõe a síntese das qualidades morais do indivíduo, a ensejar uma análise pormenorizada de toda a vida do agente, de forma que, para que possa ser considerada negativa.

Atinente a
personalidade, alinhando-me a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consigno que sua fundamentação em desfavor do condenado não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado,
in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PERSONALIDADE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A primeira etapa de fixação da reprimenda tem por objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal. 2. As instâncias de origem apontaram a existência de cinco condenações definitivas como motivo para o aumento da reprimenda básica, destacando, nesse contexto, os péssimos antecedentes do paciente e sua personalidade desvirtuada. 3. A personalidade do agente espelha a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo e não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. A conclusão perpassa pelo sentir do julgador, que tem contato com as provas, com os meandros do processo, sendo absolutamente dispensável a realização de qualquer estudo técnico.
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem.
O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência" (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018)

O MM. Juízo
a quo
apenas consignou que o acusado possuía personalidade voltada para o crime sem, contudo, apontar nenhuma sentença condenatória transitada em julgado, em cumprimento a Súmula 444 do STJ, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual a considero como circunstância neutra.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

No caso em comento, verifico que o acusado agiu as 8horas da manhã, em plena luz do dia, subtraído uma quantidade considerável de objetos, demonstrando seu total destemor quanto a aplicação da lei penal e demasiada ousadia na pratica delitiva, razão pela qual torno as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao agente.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

Atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, entendo que o Apelante faz
jus
a redução da pena-base para
04 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa,
tornando este
quantum
concreto e definitivo, diante da ausência de elementos que alterem a segunda e terceira fases da dosimetria da pena.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com redução da penal final para
04 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 30 dias-multa
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator